Tribunal: TJDFT
Processo: 0745813-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745813-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. M. C. C. T. M. L. AGRAVADO: R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: W. D. S. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (executada) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por R. S. R. (exequente), incapaz representado por seu genitor (Processo no 0715765 83.2023.8.07.0004), rejeitou a impugnação da executada e determinou a expedição de alvará de levantamento ou a transferência da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) do montante bloqueado à agravante (ID no 212888472 do processo referência). Foi dada vista à Procuradoria de Justiça, porém, a manifestação ministerial se refere a outro feito - PP no 08192.009781/2024-85 – NeoGab Extrajudicial, não possuindo qualquer relação com o presente processo. Assim sendo, determino o desentranhamento da manifestação ministerial de ID n.o 68032738 e nova remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer de mérito. Após as diligências, façam-me conclusos. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador